Tribunal: TJDFT
Processo: 0713873-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE. COMPRA DE BILHETES PARA OS TRECHOS DE IDA E VOLTA. PERDA DO VOO NO SEGUNDO TRECHO DE IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DAS PASSAGENS DE RETORNO. PRÁTICA ABUSIVA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré, Transportes Aéreos Portugueses S/A, interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 14.161.99 (quatorze mil, cento e sessenta e um reais e noventa e nove centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 2.000,00 (dois mil reais), a cada autor, pelos danos morais sofridos.
2. No julgamento do RE 636331, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 210) fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”, podendo utilizar subsidiariamente o CDC para suprimento de eventuais lacunas normativas internacionais.
3. No caso, verifica-se que a Convenção de Montreal não abarca especificamente a hipótese de cancelamento de passagem aérea por não comparecimento do passageiro ao embarque de um dos trechos de ida (no show). Portanto, a questão deve ser dirimida de acordo com as normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor, cabendo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
4. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento no sentido de que: “é abusiva a prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação sobre os produtos e serviços prestados”. (REsp n. 1.595.731/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe de 1/2/2018).
5. Tal ato obriga o consumidor a ter despesas em adquirir uma nova passagem para realizar a viagem no mesmo trecho que já foi pago anteriormente.
6. A consequência dos novos gastos é o enriquecimento ilícito da empresa aérea, que se configura no momento em que o consumidor é impedido de usufruir dos demais serviços pelos quais pagou.
7. Dessa maneira, a cláusula que prevê o cancelamento antecipado de trecho aéreo ainda não utilizado, pela simples não utilização de outro anterior, é abusiva e nula (art. 51, inciso XV, do CDC).
8. Na hipótese dos autos, a despeito das razões que levaram os passageiros a perder o voo de um dos trechos de ida, a prática do cancelamento das passagens de retorno é, por si, abusiva, não havendo que se falar em culpa exclusiva do consumidor. Portanto, devida a reparação por dano material e moral decorrente do cancelamento automático e unilateral das passagens aéreas.
9. Recurso conhecido e não provido.